Tribunal: TJDFT
Processo: 0720149-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0720149-38.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública, exarada nos autos do cumprimento de sentença 0705351-52.2021.8.07.0018, com o seguinte teor (id 36494190, fl. 214): “Foi proferida decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo sido fixado o valor devido (ID 104456856). Irresignada, a autora interpôs agravo de instrumento (autos no 0734381-89.2021.8.07.0000), razão pela qual determinou-se a suspensão da tramitação processual (ID 108085077), tendo sido rejeitados os embargos de declaração opostos em face desta decisão (ID 111790096). A autora interpôs então novo agravo de instrumento (autos no 0704489-04.2022.8.07.0000), cujo pedido liminar foi indeferido. Informou ela ainda que o agravo de instrumento no 0734381-89.2021.8.07.0000 (ID 125484695) foi provido, mas deixou e comprovar o trânsito em julgado da referida decisão. Dessa forma, mantenha-se a suspensão da tramitação até decisão final no agravo de instrumento interposto. Sem prejuízo, defiro o pedido de ID 125484702 para excluir dos autos a peça de ID 125481944, tendo em vista o protocolo equivocado.” Alega que a decisão reclamada não observou o quanto decidido por esta Turma AGI 0734381-89.2021.8.07.0000 (ac. 1.420.005), que determinou “o retorno dos autos ao Juízo de origem, com subsequente encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, para que seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária do débito exequendo, em substituição à Taxa Referencial.” Afirma que o aludido acórdão tem eficácia imediata, visto que o recurso contra ele manejado carece de efeito suspensivo, sendo desnecessário, portanto, aguardar a preclusão do acórdão para a expedição de requisitórios. Requer a antecipação da tutela para prosseguimento do cumprimento de sentença, a fim de evitar dano de difícil reparação, por se tratar de verba alimentar. 2. A reclamação comporta juízo negativo de admissibilidade. A decisão reclamada não desrespeitou o julgamento exarado no AGI 0734381-89.2021.8.07.0000, pois não indeferiu a realização de novo cálculo pela contadoria judicial para substituição da TR pelo IPCA. Apenas postergou a medida para momento posterior à preclusão do acórdão respectivo, de modo a evitar que eventual revisão do julgado e alteração do valor exequendo modifique o regime de pagamento. Não obstante o RE 1.205.530 (Tema 28) autorize o prosseguimento da execução de valor incontroverso da condenação não mais sujeita a recurso, também ressalta que o enquadramento da obrigação como de pequeno valor, passível de pagamento via RPV, como almeja a reclamante, deve observar a importância total perseguida. A parte incontroversa é de R$ 9.123,80 e a pretensão global é de R$ 15.959,39. Sendo esta superior ao limite legal de dez salários mínimos e considerando que o trânsito em julgado da sentença ocorreu antes da Lei-DF 6.618/20, é inviável a expedição do requisitório para imediata execução do valor inconteste, ressalvada a hipótese de renúncia do excedente pela credora. Por outro lado, o ac. 1.420.005 não determinou a imediata expedição de requisitório, como afirma a reclamante. Nele se assegurou a aplicação do IPCA-E, reconhecendo-se, em decorrência, a necessidade de recálculo do valor devido, sem especificação de que isso deveria ocorrer de imediato, antes da preclusão. 3. Indefiro a inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 8 de setembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator